Tribunal: TJBA
Processo: 8000412-83.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000412-83.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA INEZ RAMOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES. DECRETO 55/2017. SUSPENSÃO E REDUÇÃO UNILATERAL. SUBSÍDIO. IRREDUTIBILIDADE. PRINCÍPIO. OFENSA. ATO NULO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. PROVA CONCRETA. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.

I – Ausente prova suficiente para a revogação da concessão do benefício da gratuidade da justiça, deve ser rejeitada a impugnação.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA
.

II - Evidenciado que o Decreto municipal n. 55/2017 acarretou redução do valor nominal da remuneração global da servidora ao suspender o pagamento da gratificação por estímulo à regência de classe, do avanço de classe e reduzir à metade a gratificação por atividades complementares, nulo é o ato e devido é o pagamento dos valores que o servidor deixou de auferir.

III – O inadimplemento da verba, por si só, não caracteriza a ocorrência do dano moral indenizável, se não houver a demonstração da efetiva repercussão na esfera íntima do servidor.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n. 8000412-83.2017.8.05.0258
, da Comarca de Teofilândia, em que figura como
Apelante
MARIA INEZ RAMOS DE JESUS e como
Apelado
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas

razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA